Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. ACORDO. PENSÃO MENSAL EM PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE EXCLUSAO EXPRESSA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE FÉRIAS.
1. A apelante insurge-se dos alimentos fixados na sentença em seu favor, no patamar de 55% do salário mínimo, segundo a transação em audiência. A controvérsia cinge-se à incidência do percentual também sobre a gratificação natalina e adicional de férias.
2. O acordo de alimentos relativo ao filho menor assume o viés de mera proposição submetida ao Poder Judiciário, que pode sopesar outros interesses. De outro lado, gratificação natalina (13o salário) e adicional de férias (terço constitucional) naturalmente integram a base de cálculo da pensão alimentícia, se não houver pactuação expressa em sentido diverso. Pelo exposto, o percentual acordado para a pensão mensal deverá incidir sobre o salário mínimo e, igualmente, sobre a parcelas da remuneração do alimentante referentes à gratificação natalina (13o salário) e ao adicional de férias (terço constitucional).
3. Apelação conhecida e provida.